Tribunal: TJDFT
Processo: 0004209-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004209-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30134226, o DISTRITO FEDERAL informa que efetuou o depósito judicial relativo aos honorários sucumbenciais. No ID: 30715668, o exequente concordou com o valor depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 28385490, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará levantamento, conforme requerido no ID: 30715667. Tendo em vista ser o DF isento de custas, ao fim, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador